Tribunal: STF
Processo: AI 635856
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. CITAÇÃO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA
   279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.